Tribunal: TJBA
Processo: 8031975-49.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031975-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCAS JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAGIBÁ, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM A PENA E O REGIME DE CUMPRIMENTO QUE SERIAM APLICADOS NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIAS QUE DEPENDEM DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECRETO PREVENTIVO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO -
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

I –
Paciente preso em flagrante no dia 04/05/2024, posteriormente convertida em preventiva, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido apreendido transportando
60,63g (sessenta gramas e sessenta e três centigramas), de cocaína em forma de “pedra”, e 25,12 (vinte e cinco gramas e doze centigramas), da mesma substância de consistência pastosa, além de 37,41g (trinta e sete gramas e quarenta e um centigramas) de maconha.

II – O
acusado foi preso em flagrante transportando substâncias análogas
à
maconha e cocaína, sendo acusado da prática do crime insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06,
com previsão de pena correspondente a até 15 (quinze) anos de reclusão
, evidenciando uma censurabilidade relevante, não podendo-se olvidar, que a discussão acerca da eventual condenação e seu regime de cumprimento, não se trata de matéria a ser discutida na estreita via do Habeas Corpus, e sim em ação penal própria, por demandar exame apurado de provas.

III –
“Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”.
(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 663322/SC, Rel. Min. Irlan Paciornik, DJe 24/06/2021).

IV –

Não é demais lembrar que, em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação da paciente nos fatos acima relatados, tendo, inclusive, sido apreendido em flagrante.

V – O delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006. Assim, mesmo que não apreendidos apetrechos normalmente utilizados para o tráfico, nenhuma dúvida resta de que o réu “transportava”, drogas, que consubstancia ação típica descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

VI –
Da leitura do Decreto Preventivo, constata-se que a autoridade impetrada bem destacou a necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto delito, evidenciada, inclusive, no fato de ter sido “surpreendido o autuado, portando quantidade razoável de substâncias análogas a maconha e cocaína”, devendo-se “prevenir a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social”.

VII –
O apontado
decisum
encontra-se suficientemente fulcrado em elementos concretos de convicção, até porque a Lei não exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine.

VIII - Não se deve perder de vista que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da manutenção da custódia cautelar.

IX - Embora a decretação da preventiva somente seja admitida
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como
a gravidade do delito, a quantidade da droga, o
modus operandi
,
são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão.

X –
No caso dos autos, a nocividade e variedade da droga apreendida com o paciente, evidenciam ser indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

XI -
A cautelar, portanto, se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

HC 8031975-49.2024.805.0000 – ITAGIBÁ

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8031975-49.2024.805.0000
, da Comarca de Itagibá, impetrado pela
defensoria pública do estado da BAHIA
em favor de
LUCAS JESUS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator